Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-84.2016.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001148-84.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELO SCHNEIDERS - CPF: 627.844.479-87 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELO SCHNEIDERS - CPF: 627.844.479-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), DIRCE APARECIDA SCHNEIDERS - CPF: 690.343.031-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — UTI - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM AGIR - AFASTADA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o imediato fornecimento de UTI em favor da paciente, restando autorizada a medida em razão da gravidade do estado de saúde.

Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M.
Juiz Jones Gattass
, que na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação Fazer, ajuizada por
ELO SCHNEIDERS,
representado por sua filha Dirce Aparecida Schneiders, por meio da Defensoria Pública Estadual, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial
para
condenar o Requerido à disponibilizar uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Prazo decorrido sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu a ausência de interesse processual.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Estado, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Estado insiste em sustentar a inviabilidade na autorização da cirurgia.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado
de Mato Grosso a proceder com todos os meios necessários para que a Requerente seja encaminhada imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista.

Extrai-se dos autos que
ELO SCHNEIDERS,
representado por sua filha Dirce Aparecida Schneiders, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação Fazer nº 1001148-84.2016.8.11.0002 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando
uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo procedente
o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação ao autor Elo Schneiders, condenando, assim, o réu a disponibilizar uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoa jurídica pertencente ao mesmo direito público, deixo de atribuí-lo à parte sucumbente.

Fica o réu isento do pagamento das custas e das despesas processuais, salvo os valores despendidos pela parte autora, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Submeto a decisão ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se vista dos autos à parte autora para requerer o que de direito.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins (§ 3º, artigo 1.010, CPC).

P. R. I. C.
”

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Na inicial, aduziu a defensoria que o Sr. ELO SCHINEIDERS
requerente encontra-se internado no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande desde o dia 18/07/2016, diagnosticado com ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO – CID 10 G45 – compatíveis com PARALISIA E AFONIA, ABERTURA OCULAR ESPONTÂNEA – GLASGOW PREJUDICADO, necessitando com urgência de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

No caso,

pelo relatório médico que instruiu a inicial, sendo o mesmo emitido pelo médico especialista, Dr.ª Danilo Carloni dos Santos – CRM/MT nº 7111, não deixa dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o paciente, tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária.

Ademais, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de internação em UTI, em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM UTI POR EQUIPE NEUROCIRÚRGICA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – VIOLAÇÃO À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRTATIVA – DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA ISONOMIA - AFASTADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO – LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não caracteriza violação à discricionariedade administrativa e ao princípio da isonomia quando o Judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico, solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é à medida que se impõe.

(N.U 0015599-69.2016.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020